Tribunal: TJMT
Processo: 1002371-44.2022.8.11.0008
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou a pena em 16 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal. A defesa pleiteia a desclassificação para homicídio simples, o afastamento da qualificadora do motivo fútil, a readequação da pena-base ao mínimo legal e, subsidiariamente, a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena; e (ii) a possibilidade de redimensionamento da pena diante da incidência de bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação defensiva de afastamento da qualificadora do motivo fútil não prospera, pois o réu foi condenado apenas pelas qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.
4. A valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena é adequada, pois a vítima deixou um filho com deficiência em situação de vulnerabilidade, configurando impacto concreto que extrapola o tipo penal.
5. O reconhecimento da valoração negativa das circunstâncias do crime incorre em bis in idem, pois a crueldade do meio empregado já fundamenta a qualificadora prevista no artigo 121, §2o, III, do Código Penal, não podendo ser usada novamente para agravar a pena-base.
6. Diante da exclusão da valoração negativa das circunstâncias do crime, a pena-base é readequada para 14 anos de reclusão, mantendo-se o regime fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A utilização do mesmo fato para qualificar o crime e para valorar negativamente as circunstâncias do delito na dosimetria da pena caracteriza bis in idem e deve ser afastada.
2. As consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando ultrapassam o resultado típico do homicídio, gerando impactos concretos de maior gravidade à vítima e seus dependentes.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2o, III e IV; art. 59. Código de Processo Penal, art. 593, III, "d".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/10/2021; STJ, HC n. 596.294/PB, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/08/2020; TJMT, N.U 1000719-21.2021.8.11.0042, rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 21/03/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002371-44.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ELSON BASTO DE SOUZA - CPF: 064.789.941-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO TORRES DO REGO - CPF: 018.266.061-30 (ASSISTENTE), ALCEU ANTONIO FURLAN - CPF: 335.064.349-34 (ASSISTENTE), IVANETE FURLAN - CPF: 532.066.221-15 (ASSISTENTE), PEDRO GABRIEL DA SILVA ARROIO - CPF: 062.220.251-02 (ASSISTENTE), MARLENE DA CONCEICAO TORRES DO REGO - CPF: 365.986.231-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou a pena em 16 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal. A defesa pleiteia a desclassificação para homicídio simples, o afastamento da qualificadora do motivo fútil, a readequação da pena-base ao mínimo legal e, subsidiariamente, a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena; e (ii) a possibilidade de redimensionamento da pena diante da incidência de bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação defensiva de afastamento da qualificadora do motivo fútil não prospera, pois o réu foi condenado apenas pelas qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

4.

A valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena é adequada, pois a vítima deixou um filho com deficiência em situação de vulnerabilidade, configurando impacto concreto que extrapola o tipo penal.

5.

O reconhecimento da valoração negativa das circunstâncias do crime incorre em bis in idem, pois a crueldade do meio empregado já fundamenta a qualificadora prevista no artigo 121, §2o, III, do Código Penal, não podendo ser usada novamente para agravar a pena-base.

6.

Diante da exclusão da valoração negativa das circunstâncias do crime, a pena-base é readequada para 14 anos de reclusão, mantendo-se o regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A utilização do mesmo fato para qualificar o crime e para valorar negativamente as circunstâncias do delito na dosimetria da pena caracteriza bis in idem e deve ser afastada.

2.

As consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando ultrapassam o resultado típico do homicídio, gerando impactos concretos de maior gravidade à vítima e seus dependentes.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2o, III e IV; art. 59. Código de Processo Penal, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/10/2021; STJ, HC n. 596.294/PB, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/08/2020; TJMT, N.U 1000719-21.2021.8.11.0042, rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 21/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Elson Basto de Souza
, visando reformar a sentença proferida nos autos no. 1002371-44.2022.8.11.0008
,
pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que atento à decisão emanada pelo Conselho de Sentença, condenou, condenou o apelante pela prática do delito previsto no art. 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Nas razões recursais, a defesa requer
seja afastada a qualificadora do motivo fútil,
desclassificando o crime para homicídio simples;
redimensionada a pena-base para o mínimo legal
, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime e, caso não seja afastada a qualificadora, requer-se
a submissão do apelante a novo julgamento

pelo Tribunal do Júri
, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP (Id. 255454795).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 255454797).

O parecer, da lavra do Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, Procurador de Justiça, é pelo
parcial provimento do recurso
, para afastar o vetor negativo relativo as “circunstâncias do crime” por
bis in idem
, na primeira etapa da dosimetria

(Id. 258294667), conforme entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
RECURSO DEFENSIVO
ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO QUE VALORA DE FORMA NEGATIVA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPROCEDENTE. FILHO MENOR E DEFICIENTE. CONSEQUÊNCIAS QUE EXAPERAM O TIPO PENAL. VÁRIOS GOLPES DE MACHADO DESFERIDOS NA CABEÇA DA VÍTIMA. UTILIZAÇÃO DO MESMO FATO PARA QUALIFICAÇÃO DO CRIME PELO MEIO CRUEL E PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INCIDÊNCIA DE BIS IN IDEM.
PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO
.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante Elson Basto de Souza foi denunciado e submetido a julgamento popular, tendo o Juiz Presidente do Tribunal do Júri, atento à decisão emanada pelo Conselho de Sentença, o condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, III e IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Inconformada com a r. sentença condenatória, a defesa interpôs o presente recurso de apelação criminal, por meio do qual requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil e a fixação da pena-base em seu patamar mínimo.

Desde logo, cumpre destacar que, no presente caso, não houve o reconhecimento da qualificadora referente ao motivo fútil, uma vez que o apelante foi condenado nos termos do artigo 121, §2o, incisos III (emprego de meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal, conforme consignado na sentença condenatória (Id. 255454790). Diante disso, revela-se descabido o requerimento defensivo quanto à exclusão da referida qualificadora.

Por outro lado, quanto à readequação da pena basilar, tenho que o pedido merece parcial acolhimento. Vejamos.

No caso em análise, na primeira fase da dosimetria, o magistrado considerou desfavoráveis ao apelante tanto as circunstâncias quanto as consequências do delito, aplicando, por essa razão, a fração de 1/6 para cada fator negativo e fixando a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Confira-se a fundamentação utilizada:

“
A pena prevista para o homicídio qualificado
é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusã
o.

Primeiramente, consigno que a qualificadora do meio cruel foi utilizada para qualificar o delito.

A
culpabilidade
é natural do tipo; o réu não possui maus
antecedentes
comprovados nos autos; não há elementos para se aferir a
personalidade e a conduta social
do acusado;
quanto ao motivo
é o normal da espécie;
as circunstâncias do delito
são negativas, visto que o réu com excessiva agressividade e frieza desferiu vários golpes na cabeça da vítima utilizando-se de um materlo, o que configura um modus operandi mais grave pela ousadia, consoante se depreende-se do julgado do STJ assim ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. NULIDADE DO DECISUM MONOCRÁTICO POR AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA- BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. INTENSIDADE DO DOLO. MODUS OPERANDI DO CRIME. OFENDIDA QUE ERA AINDA JOVEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE ENSEJAM A NECESSIDADE DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. EXASPERAÇÃO FEITA EM QUANTUM DESPROPORCIONAL NA ORIGEM. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.[...]- Ademais, na hipótese, as instâncias ordinárias fizeram remissão ao modus operandi do delito para ressaltar a ousadia do agente. De fato, são mais graves as circunstâncias da conduta em questão, considerando que o crime foi praticado, no interior da residência da vítima, violando a segurança do lar.[...]- Agravo regimental desprovido. ( AgRg no HC 666.815/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

As consequências
são profundamente desfavoráveis e devem ser consideradas com a devida gravidade. A vítima, além de perder a vida de forma brutal e cruel, deixou um filho que depende dela para sua sobrevivência e desenvolvimento.

Esse filho, pessoa com deficiência, enfrentará, além da dor emocional da perda irreparável de sua mãe, dificuldades adicionais para receber os cuidados e a assistência que necessitava e que lhe eram prestados pela vítima. A dependência do filho, acentuada por sua condição especial, torna as consequências do crime ainda mais gravosas e exige um olhar atento e sensível por parte deste juízo
.

A morte da vítima não apenas privou um ser humano de sua vida, mas também condenou uma criança inocente a enfrentar um futuro incerto e repleto de dificuldades, sem a presença e o apoio de sua mãe. A ausência da vítima trará repercussões permanentes e dolorosas para esse filho, cuja existência dependerá de uma rede de apoio que não substitui a figura materna.

Nesse sentido:

EMBARGOS INFRINGENTES. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTO IDÔNEO. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO. 1. O embargante postula a prevalência de voto vencido exarado no julgamento de apelação, que afastava a exasperação da pena-base pela neutralização da moduladora consequências do crime. 2. Compete ao Juízo da origem definir a pena adequada ao caso, comportando alteração, em grau de recurso, apenas em situações em que se constatar fundamentação deficiente ou viciada, contrariedade à lei ou preceito constitucional, ou desproporcionalidade no quantum aplicado.
3. Mostra-se idônea a valoração negativa das consequências do delito, tratando-se de vítima de homicídio que deixa dois filhos menores órfãos. Consequências do crime que desbordam do ordinário, em especial pelas repercussões de ordem psicológica e econômica aos infantes, causada pelo desamparo da figura paterna. Precedentes do STJ
e deste Colendo Grupo. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (TJ-RS - EI: 50017692820168210004 BAGÉ, Relator: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 17/03/2023, Segundo Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 27/03/2023)

Assim considerando as circunstâncias judiciais acima, estabeleço a pena basilar em
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Destaco que fora utilizada a fração de 1/6 para cada circunstância considerada negativa, conforme orientação do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”.

Quanto às
consequências do delito
, a fundamentação exposta na sentença revela-se idônea e devidamente alinhada à concretude dos fatos, uma vez que a morte da vítima resultou em prejuízo significativo para os cuidados de seu filho, pessoa com deficiência, que se encontra em situação de vulnerabilidade, necessitando de suporte material e atenção especial.

Nesse ponto, a valoração das consequências do delito não se limita ao resultado natural do tipo penal, mas sim ao impacto concreto do crime na esfera individual e social.

A perda de um genitor é sempre um evento traumático, porém, no caso dos autos, há um agravante relevante: a vítima era responsável direta pelo filho com deficiência, sendo sua cuidadora. Sua morte não apenas privou o menor da presença materna, mas também comprometeu sua qualidade de vida e bem-estar, ampliando os danos além do que ordinariamente se espera de um homicídio.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento de que as consequências do crime podem ser valoradas negativamente na dosimetria da pena quando ultrapassam aquelas já presumidas pelo tipo penal. No caso em exame, o impacto sobre o filho da vítima não é uma consequência genérica da morte de um ente querido, mas uma repercussão concreta e devastadora, que compromete sua assistência e desenvolvimento.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA DESFAVORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o fato de a vítima do delito de homicídio ter deixado desamparado filho menor, privado de crescer sob os seus cuidados, configura circunstância que extrapola o resultado do tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base a esse título. Precedentes. (...)”.
(AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).

Dessa forma, correta a decisão do magistrado ao valorar negativamente as consequências do crime, sendo incabível a pretensão de afastamento desse fator da primeira fase da dosimetria da pena.

No entanto,
o mesmo não se aplica às
circunstâncias do delito
. A defesa sustenta que os meios executórios considerados negativamente são inerentes ao próprio tipo penal do homicídio. Nesse aspecto, embora a exclusão desse vetor negativo seja devida, deve-se fazê-lo com fundamento diverso.

Em primeiro lugar, diferentemente do alegado pela defesa, os múltiplos golpes de martelo desferidos contra a cabeça da vítima evidenciam a extrema brutalidade do crime, extrapolando a mera característica inerente ao tipo penal.

Por outro lado, embora não se trate de um elemento intrínseco ao homicídio, é necessário examinar de que forma o juízo de primeira instância considerou a repetição dos golpes para fundamentar a dosimetria da pena.

Na formulação do quarto quesito submetido aos jurados leigos, referente à qualificação do meio cruel, o juízo de primeira instância ressaltou os seguintes aspectos:

“(...) 4o QUESITO – O crime foi cometido por meio cruel, uma vez que o acusado ELSON BASTOS DE SOUZA deferiu diversos golpes de martelos, promovendo intenso e desnecessário sofrimento à vítima MARLENE DA CONCEIÇÃO TORRES DO REGO (...)”

(trecho extraído do resultado de votação dos quesitos, id. 255454791).

Adiante, na dosimetria da pena, o magistrado atribuiu valoração negativa às circunstâncias do crime, fundamentando sua decisão nos seguintes termos: “(...)
as circunstâncias do delito são negativas, visto que o réu com excessiva agressividade e frieza
desferiu vários golpes na cabeça da vítima utilizando-se de um martelo, o que configura um modus operandi mais grave pela ousadia

(...)” (Id. 255454790).

É certo que a frieza na execução do crime e o modus operandi podem ser utilizados para valorar negativamente as circunstâncias do delito, conforme dispõe o art. 59 do Código Penal. Contudo, tal valoração deve observar a vedação ao duplo agravamento pelo mesmo fato, princípio corolário do devido processo legal e do sistema trifásico de individualização da pena.

No caso dos autos, verifica-se que o desferimento de múltiplos golpes de martelo na cabeça da vítima já foi empregado para qualificar o crime pelo meio cruel (art. 121, §2o, III, do CP). Ocorre que esse mesmo elemento foi novamente utilizado para justificar a majoração da pena-base, sob o fundamento de que o
modus operandi
indicava maior reprovabilidade da conduta.

Tal procedimento viola o princípio da vedação ao
bis in idem
, uma vez que o mesmo dado fático – o emprego reiterado de golpes violentos – não pode ser valorado duas vezes para agravar a pena. A qualificação do crime já abarca a crueldade do meio empregado, de modo que eventual nova valoração, na primeira fase da dosimetria, configura indevido agravamento da pena além dos limites legais.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que, quando um mesmo fato já integra a qualificadora do delito, ele não pode ser novamente utilizado para negativar as circunstâncias do crime. A propósito,
verbis:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E EMPREGO NA TIPIFICAÇÃO DO CRIME. ILEGALIDADE.
QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE VALORADA NAS DUAS PRIMEIRAS FASES DA DOSAGEM DA PENA. BIS IN IDEM EVIDENCIADO.
(...) 5. A Juíza Presidente do Tribunal do Júri valorou a qualificadora do motivo torpe na fixação da pena-base, o que seria permitido se ela não tivesse utilizado a qualificadora da surpresa para elevar a reprimenda na segunda fase. Com efeito, uma das qualificadoras não poderia ser considerada no cálculo dosimétrico, por ter sido utilizada para tipificar o crime como homicídio qualificado, remanescendo apenas uma delas ser sopesada no cálculo dosimétrico. 6. O meio utilizado no crime não poderia ser novamente empregado na fixação da básica para exasperá-la pelas circunstâncias do crime, já que tal qualificadora restou valorada na segunda fase da dosimetria, o que evidencia bis in idem. (...)”. (
HC n. 596.294/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)

Nesse mesmo sentido, destaca-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça, citado pela ilustre Procuradoria de Justiça (Id. 258294667),
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - VEREDITO CONDENATÓRIO (...) DIREITO À COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA - CULPABILIDADE - BRUTALIDADE EXTREMA - UTILIZAÇÃO PARA QUALIFICAR O CRIME - BIS IN IDEM - JULGADO DO TJMT (...) Se a crueldade do delito foi “reconhecida para fins de qualificação do delito”, sua utilização para depreciar a culpabilidade caracterizaria bis in idem (TJMT, AP NU 0001118- 34.2014.8.11.0100). (...)
”
(N.U 1000719-21.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, publicado no DJE 28/03/2023)

Assim, a valoração feita pelo magistrado de primeiro grau, ao utilizar a mesma circunstância para fundamentar dois agravamentos sucessivos, deve ser corrigida. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento do
bis in idem
e, consequentemente, o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

Passo, então, ao redimensionamento da pena do apelante.

Diante do afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, mantendo-se apenas as consequências desfavoráveis do delito, torna-se necessária a readequação da pena-base do apelante para 14 (catorze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, incide a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal (confissão espontânea), bem como a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal). Ambas foram devidamente compensadas pelo magistrado, razão pela qual a pena intermediária permanece fixada em 14 (catorze) anos de reclusão, tornando-se definitiva diante da ausência de outras causas de aumento ou diminuição da pena.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso da defesa, para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime e readequar a pena do réu, Elson Basto de Souza, fixando-a em 14 (catorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025